Tribunal: TJBA
Processo: 8010321-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010321-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. Advogado(s): ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO AGRAVADO: .SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DA BAHIA (SAT) e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA EM LEI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO POR MEIO DOS EFEITOS TRANSLATIVOS DOS RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão e contradição no julgado que negou provimento ao recurso, mantendo a extinção do mandado de segurança por inadequação da via eleita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto aos limites do agravo de instrumento, ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da non reformatio in pejus. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. 5. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da competência do relator para extinção da ação via efeito translativo do agravo de instrumento, não havendo qualquer lacuna argumentativa, nem afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição ou reformatio in pejus.. 6. Inexiste obscuridade quanto à aplicação da Súmula 266 do STF e do Tema 430 do STJ, que vedam a utilização do mandado de segurança para impugnar lei em tese. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos quando a pretensão visa rediscutir matéria já decidida." Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n.º 266; STJ, Tema n.º 430; STJ, REsp n.º 1.119.872/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.